Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que os agentes pudessem imputar falsamente o crime ao réu, mormente quando corroborada por demais elementos de prova.
2. Na hipótese, a apreensão da quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em poder do réu, paga pelo usuário, aliada a versão deste sobre os fatos, não deixam pairar dúvida sobre o tráfico de drogas praticado pelo ora apelante.
3. Mantém-se a determinação da r. sentença, no sentido de que o dinheiro localizado em poder do acusado seja destinado à FUNAD, tendo em vista que os bens provenientes de atividade de tráfico de drogas são passíveis de perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243 da CF/88 e nos arts. 60 e seguintes da Lei no 11.343/06, bem como art. 91 do Código Penal.
4. Recurso desprovido.